Tribunal: TJDFT
Processo: 0753110-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Circunstâncias judiciais. Agravante. Crime cometido mediante paga ou recompensa. Privilégio. Fração. Pena de multa. Condição financeira do réu.
1 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
2 - O propósito de auferir lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal, de forma que a agravante do art. 62, IV, do CP – crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa - é incompatível com o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3 – A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas - 90,94g de cocaína, 3,19g de maconha e 680ml de lança perfume – justificam a modulação na fração de redução da pena pelo privilégio, sendo razoável a redução na fração intermediária - 1/2.
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
5 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
6 - Apelação provida em parte.